Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO INVASIVO INDEVIDAMENTE REALIZADO POR CIRURGIÃO-DENTISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CLÍNICA E DO PROFISSIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou clínica odontológica e cirurgião-dentista ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de erro ocorrido em procedimento de rinoplastia cirúrgica realizado indevidamente pelo profissional apelante, resultando em deformidade nasal e necessidade de intervenção reparadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há incompatibilidade entre o recolhimento do preparo recursal e o pedido de gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa na condução do processo em razão da ausência de audiência de conciliação, indeferimento de quesitos complementares e não inclusão de terceiro no polo passivo; (iii) verificar a responsabilidade civil dos apelantes pelos danos causados à autora; e (iv) determinar se são cabíveis a majoração dos danos morais, o reconhecimento de danos estéticos e a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo recursal impede a concessão da gratuidade de justiça, por configurar ato incompatível com o benefício pleiteado, evidenciando a capacidade financeira da parte recorrente para arcar com os custos processuais.
4. A ausência de designação de audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa quando a probabilidade de acordo entre as partes se revela inviável diante do contexto do litígio.
5. O indeferimento fundamentado de quesitos complementares formulados ao perito oficial não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova pericial já se revela suficiente para a instrução do feito e o juiz, como destinatário final da prova, entende que novos esclarecimentos são desnecessários.
6. A não inclusão de terceiro no polo passivo da demanda não configura nulidade quando a prova técnica demonstra que a responsabilidade pelos danos suportados pela parte autora decorreu exclusivamente da conduta dos apelantes.
7. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da clínica odontológica pelos danos causados e subjetiva a do cirurgião-dentista, nos termos dos arts. 14, caput e §4o, do Código de Defesa do Consumidor.
8. A prova pericial demonstrou que o procedimento realizado pelos apelantes tratou-se de uma rinoplastia cirúrgica, vedada ao profissional odontólogo pela Resolução CFO-230/2020, além de ter sido executado com técnica inadequada, resultando em deformidades estéticas e necessidade de cirurgia corretiva.
9. Configurados os requisitos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo de causalidade –, impõe-se a condenação dos réus à reparação dos danos materiais e morais suportados pela autora.
10. Os danos materiais foram corretamente arbitrados em R$ 36.850,00, correspondentes aos valores pagos pelo procedimento inadequado e pelas intervenções corretivas necessárias, conforme documentação juntada aos autos.
11. O dano moral foi corretamente fixado em R$ 30.000,00, considerando a gravidade da conduta dos réus, o impacto emocional e psicológico da autora e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. A indenização por dano estético foi corretamente afastada, pois a perícia constatou que a cirurgia reparadora restaurou a estética nasal da autora, sem sequelas permanentes que justificassem tal reparação.
13. A distribuição da sucumbência observou o grau de êxito de cada parte, sendo correta a aplicação da sucumbência recíproca, conforme previsto no art. 85, §14, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos, sendo parcialmente conhecido o recurso dos apelantes ARMO MEDICINA E ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. e LUIZ GUSTAVO RODRIGUES REIS. No mérito, recursos não providos.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento do preparo recursal impede a concessão da gratuidade de justiça, por configurar ato incompatível com o benefício pleiteado.
2. A ausência de designação de audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa quando a probabilidade de acordo entre as partes é ínfima.
3. O indeferimento fundamentado de quesitos complementares ao perito oficial e a não inclusão de terceiro no polo passivo não configuram cerceamento de defesa quando a instrução probatória é suficiente e adequada.
4. A responsabilidade civil da clínica odontológica por erro de seu corpo clínico é objetiva, enquanto a do cirurgião-dentista é subjetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
5. A realização de procedimento cirúrgico invasivo por cirurgião-dentista em desacordo com normativas da profissão configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil.
6. A indenização por danos materiais deve abranger as despesas comprovadamente suportadas pela vítima, enquanto a indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. O dano estético só é indenizável quando demonstrada deformidade permanente ou alteração substancial da aparência da vítima.
8. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito de cada parte, sendo permitida a sucumbência recíproca nos termos do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, caput e §4o; CPC, arts. 85, §14, 306, 308, 369, 370, 371, 509; CC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1951989, 0710158-26.2022.8.07.0004, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 03.12.2024, DJe 13.12.2024.
TJDFT, Acórdão 1947956, 0728740-49.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 05.12.2024.
TJDFT, Acórdão 1879377, 0709808-92.2023.8.07.0007, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 04.07.2024.
TJDFT, Acórdão 1968144, 0705801-63.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 28.02.2025.